Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0702520-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO JOSE SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por Bruce Brendolee de Souza Carvalho (OAB/PI 18.078) em favor de FRANCISCO JOSÉ SANTANA, sob a alegação de que o ora paciente, preso em flagrante na data de 22/09/2023, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, §2o, I e IV, art. 157, §2o, I e II, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, estaria sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri de Taguatinga, que decretou a sua prisão preventiva, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, todos do CPP. (Processo n.o 0010100-75.2010.8.07.0007). O impetrante sustenta, em suma: i) ausência de contemporaneidade para o decreto da prisão preventiva do paciente, pois emitida em 2012, sem qualquer revisão de seus fundamentos; ii) “com a localização do acusado, sua citação e determinação do prosseguimento da ação penal, tem-se por cumprida a finalidade da medida constritiva extrema”; iii) que não ficou demonstrado o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, não se mostrando suficiente a justificativa de gravidade do crime ou mesmo o fato de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido para a manutenção da prisão preventiva; iv) que a prisão não foi revista, com base no art. 316, parágrafo único, do CPP e v) que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Com base nesses argumentos, requer a concessão liminar da ordem, para conceder a liberdade provisória e a consequente expedição do alvará de soltura e, alternativamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, em especial, o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. De início, importante consignar que se trata da segunda impetração formulada em favor do paciente, tendo como objeto o mesmo pedido de concessão de liberdade provisória, utilizando-se dos mesmos argumentos. O primeiro Habeas Corpus teve a ordem denegada, conforme Acórdão n.o 1774040, de relatoria do Desembargador Asiel Henrique de Sousa, julgado em 26/10/2023 (HCCrim 0741562-73.2023.8.07.0000). Feita esta breve consideração, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Ao analisar os autos de origem, verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, art. 157, § 2o, I e II, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, tudo c/c art. 69 do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida em 29/05/2012. Tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder ao processo, mesmo após citado por edital, decretou-se a sua prisão preventiva, na data de 27/11/2012, sob o fundamento, em suma de que o “acusado está em local incerto e não sabido, o que constitui óbice à aplicação da lei penal, sendo dessa maneira, necessária a decretação de sua segregação cautelar” (id 46266952 do Proc. no 0010100-75.2010.8.07.0007). O acusado foi preso na cidade de Floriano/PI, em 22/09/2023, em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, nos termos da Certidão de id 173072133 dos autos de origem. Em que pese à argumentação da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não resta demonstrada alteração fática, nos termos do art. 316 do CPP, que justifique a modificação do julgamento do Habeas Corpus n.o 0741562-73.2023.8.07.0000, que manteve a prisão preventiva do ora paciente. Confira-se a ementa do referido julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder aos fatos que lhe foram imputados. 2. Como o paciente somente foi localizado quando do cumprimento do mandado de prisão, na cidade de Floriano/PI, ou seja, bem distante dos locais dos fatos em que supostamente teriam sido praticadas as condutas, o fundamento da prisão preventiva não precisaria ser reavaliado, uma vez que persistia até o momento do cumprimento do mandado de prisão, pois não houve comparecimento espontâneo do paciente aos autos. 3. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Precedentes. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1774040, 07415627320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original). Com efeito, verifica-se, neste exame preliminar, que o paciente oferece risco à aplicação da lei penal, uma vez que fora localizado e preso em 22/09/2023, mais de 10 (dez) anos após a suposta ação delitiva, em Floriano/PI, local distante dos fatos pelos quais fora denunciado, demonstrando que busca dificultar a aplicação da lei penal. Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, dado, especialmente, o risco de nova tentativa de ocultar-se para não responder por seus supostos atos criminosos. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, especialmente, reitera-se, o risco de nova evasão. De outro norte, conforme o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que eventual atraso nessa revisão não implica, automaticamente, no reconhecimento da ilegalidade da prisão do paciente, por se tratar de prazo não peremptório (AgRg no RHC n. 151.044/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo ao pretendido pedido de concessão da liminar, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de dezembro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista